Tribunal: TJES
Processo: 5003909-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003909-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: ELIDA LUBE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003909-34.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO BV S/A

EMBARGADA: ELIDA LUBE ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco BV S/A em face do Acórdão inserido no id 1926414, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

Nas razões de seu recurso (id 2014490) o Banco Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém omissão e contradição, vícios estes que, defende, devem ser sanados no julgamento dos presentes Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id 2289107 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 20 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, no sentido de negar provimento aos aclaratórios.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003909-34.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO BV S/A

EMBARGADA: ELIDA LUBE ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme disposto no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco BV S/A em face do Acórdão inserido no id 1926414, que está sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS X OBRIGAÇÃO DE FAZER. NATUREZA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão na qual o juiz, em ação em fase de cumprimento de sentença, permitiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 2. Alegação da parte agravante de impossibilidade da conversão, já que a parte agravada teria ajuizada pura e simples ação de exibição de documentos. 3. Natureza da demanda que é de obrigação de fazer, porquanto a parte agravada, consumidora, requereu a entrega de documento (autorização para transferência de veículo) para viabilizar a transferência da titularidade no órgão de trânsito e, com isso, permitir o recebimento de indenização securitária. 4. Banco que estava em posse do documento e que demorou mais de cinco anos para entregá-lo, quando o fez de modo insuficiente, uma vez que preenchido incorretamente. 5. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que encontra amparo no art. 247 do CC. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.. (Id 1823287).

Nas razões do recurso em julgamento (id 2014490) o Banco ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido padece dos vícios da omissão e da contradição, os quais espera sejam sanados no presente julgamento.

Segundo sustenta, haveria “
contradição/omissão
” (página 01) quanto à ausência de sua intimação pessoal do para cumprimento da obrigação de fazer convertida em perdas e danos, a despeito de já ter cumprido a referida ordem judicial.

Em suas próprias palavras:

“3. Inicialmente, como exposto no Agravo de Instrumento, em observância ao disposto na Súmula 410 do Eg. STJ, o d. Juízo de origem acolheu parcialmente a Impugnação apresentada para afastar integralmente a cobrança da astreinte. No entanto, o pedido de execução para converter a obrigação de fazer em cobrança de indenização por perdas e danos foi mantido.

4. O v. acórdão embargado, ao manter inalterado o entendimento da r. decisão agravada, propagou a contradição que deu ensejo a interposição do Agravo de Instrumento, eis que como pode o Embargante ser condenado em perdas e danos mesmo diante do reconhecimento de que jamais foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação imposta?”

Na sequência o Embargante ainda defende a existência de omissão no julgado quanto à impossibilidade de conversão de obrigação de fazer já cumprida em perdas e danos e quanto à inexigibilidade do título, uma vez que, em sua perspectiva:

“15. O v. acórdão embargado, por sua vez, afirma que ‘a natureza da demanda é de obrigação de fazer, a impossibilidade de seu cumprimento implica na condenação da parta obrigada a pagar perdas e danos’, sem considerar, contudo, que a Embargada ajuizou a presente ação pugnando pela exibição do documento para a realização da transferência do veículo objeto da presente demanda para o seu nome, ou seja, não houve título judicial para cobrança de indenização por perdas e danos.

17. De se ressaltar que a questão da exigibilidade do referido título judicial, é matéria cognoscível de ofício, por força de lei. Como adiantado, no presente caso, o título judicial carece de exigibilidade, pois não houve a efetiva fixação da condenação nesse sentido. De fato, é necessário reconhecer que o dano foi simplesmente alegado, ou, no máximo, meramente presumido, o que representa frontal violação não apenas aos arts. 402 e 403 do CC, mas também ao art. 373, inciso I, CPC.”

Como se depreende da transcrição das razões recursais, o Embargante, de forma até bastante fundamentada e convincente, a despeito de alegar omissão e contradição, deixa transparecer, à evidência, a nítida pretensão de rediscutir o julgado, uma vez que verdadeiramente impugna os termos e conclusões do Acórdão.

No caso, restou bastante claro no Acórdão o fato de que o Embargante demonstrou já ter ciência de sua obrigação de fazer
desde 2013
, só vindo a cumpri-la, e de modo equivocado, em 2018 – mesmo que tenha alegado desde a contestação, apresentada ainda no início da tramitação do feito, que já a houvera cumprido (conforme se extrai dos termos da Sentença do processo principal, n.º 0040491-91.2013.8.08.0035, disponível no sistema de consulta no endereço eletrônico deste Tribunal).

Para ilustrar o ora narrado, segue trecho do voto condutor do Acórdão recorrido:

“Insta salientar, ainda, que muito embora o Agravante sustente que cumpriu a obrigação ou que bastaria a determinação de expedição de ofício ao DETRAN, a petição e os documentos inseridos no id 1620019 revelam que, a despeito de entregar o documento para transferência do veículo apenas em 08.10.2018, o mesmo havia sido confeccionado em 05.03.2013 e constava com nome da Agravada equivocado (grafado como “Elida Lure”).

Ora, em meu sentir, não existe nenhuma justificativa para o descaso do Agravante, uma vez que a obrigação a si imposta era de facílimo cumprimento e ele, mesmo já em posse do documento, demorou anos para juntá-lo aos autos e ainda o preencheu de modo incorreto.”

O Embargante, portanto, que tinha ciência do comando a si imposto, não possuía
nenhuma
justificativa plausível para não cumprir a ordem judicial proferida no processo, circunstância que, embora impeça a cobrança das
astreintes
fixadas no
decisum
por força da incidência da Súmula n.º 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), implicou na conversão da obrigação em perdas e danos – essa a clara e expressa conclusão do Acórdão.

A Embargada, cabe ressaltar, tinha direito ao recebimento do indenização securitária veicular ainda em 2013 e não conseguiu recebê-la por desídia injustificável do Embargante, que deixou de cumprir ordem judicial por anos a fio e quando resolveu cumpri-la o fez de modo equivocado, incorrendo na obrigação de pagar perdas e danos nos termos do art. 247 do Código Civil.

Os fundamentos ora mencionados revelam a ausência de omissão e de contradição no Acórdão, uma vez que todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram motivadamente enfrentados, inclusive com proposições e conclusões harmônicas entre si, não sendo o caso, pois, de provimento dos Embargos de Declaração, que não se prestam, como se sabe, a rediscutir o mérito do julgado. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. 2.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1918421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 20/04/2022). (Sem grifo no original).

(...). III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. IV -
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). (...). VI -
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
. Nesse sentido: EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017. (...). (EDcl no AgInt no CC 181.631/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2022, DJe 19/04/2022). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. INTEGRATIVO REJEITADO. 1. O presente recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O acórdão embargado não foi omisso e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que não se mostrou viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, não impugnou os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (ausência de omissão e/ou negativa de prestação jurisdicional; incidência da Súmula nº 7 do STJ; e falta de demonstração do dissídio). 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica ao embargante a multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 2% sobre o v alor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no AREsp 1743204/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque inexistentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor o desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme firme entendimento do c. STJ, os “embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (EDcl no AgInt no AREsp 1743204/RS). 2. Caso em que parte embargante pretende, pura e simplesmente, rediscutir o mérito do julgado, desiderato inviável de ser obtido via recurso de fundamentação vinculada como são os aclaratórios. 3. Não se há falar em vícios de omissão e contradição quando o Tribunal, de forma coerente e motivada, resolve a lide que lhe fora submetida com enfrentamento de todos os pontos necessários a tal resolução. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.